Tribunal: TJMT
Processo: 1015822-42.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015822-42.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSIANE CRISTINA LEITE - CPF: 007.859.861-38 (APELANTE), NALIAN BORGES CINTRA MACHADO - CPF: 876.085.961-04 (ADVOGADO), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (APELADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (APELANTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), JOSIANE CRISTINA LEITE - CPF: 007.859.861-38 (APELADO), NALIAN BORGES CINTRA MACHADO - CPF: 876.085.961-04 (ADVOGADO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

DANIEL MELLO DOS SANTOS

APELADO(S):

JOSIANE CRISTINA LEITE

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (ENCERRAMENTO FORMAL DE SOCIEDADE, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS E APURAÇÃO DE HAVERES)

– PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO SÓCIO-ADMINISTRADOR REQUERIDO –

PREJUDICIAL DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEIÇÃO – MÉRITO: ALEGAÇÃO DE CULPA DA SÓCIA AUTORA PELA NÃO ULTIMAÇÃO DO ENCERRAMENTO DA SOCIEDADE – INOCORRÊNCIA – DEVER DO SÓCIO GERENTE – ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ PELO PEDIDO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS E APURAÇÃO DE HAVERES
APÓS ASSINATURA DE DISTRATO ENTRE AS PARTES – INOCORRÊNCIA – VERBA HONORÁRIA ARBITRADA POR EQUIDADE (ART.85, §8º, DO CPC/15) – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – NECESSÁRIA REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há se falar em cerceamento de defesa pela não oportunização da prova oral, quando esta não puder substituir a prova documental, nos termos do art.434 do CPC/15, do fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor – ou seja, um documento de qualquer dos órgão envolvidos (
JUCEMAT, Receita Federal, Prefeitura Municipal, SEFAZ/MT, Ministério do Trabalho e Vigilância Sanitária) no
sentido de que o encerramento formal da sociedade não ocorreu por ausência de assinatura digital da sócia autora.

Se, apesar de os ex-sócios
terem firmado um distrato para fins de encerramento de sociedade empresarial, dando-se por quitados eventuais haveres mútuos, o sócio administrador não procede o encerramento formal da empresa perante os órgãos competentes, é possível que legítimo que os demais sócios possam pleiteá-lo judicialmente, não acarretando com tal atitude qualquer ato de litigância de má-fé passível de imposição de multa.

É possível o arbitramento de honorários advocatícios por equidade, nos termos do §8º do art.85 do CPC/15. No entanto, se arbitrada de forma excessiva, há que ser reduzida para atender os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mormente se a própria parte autora deu à causa o valor mínimo, beneficiando-se do recolhimento a menor das custas iniciais.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

DANIEL MELLO DOS SANTOS

APELADO(S):

JOSIANE CRISTINA LEITE

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por

DANIEL MELLO DOS SANTOS
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer (encerramento formal de sociedade, com prestação de contas e apuração de haveres)
nº 1015822-42.2019.8.11.0041 ajuizada por
JOSIANE CRISTINA LEITE
,
a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a regularização da baixa da empresa
Clínica Dente da Gente
perante todos os órgãos e entidades vinculadas à constituição da empresa (Junta Comercial, Receita Federal, Prefeitura de Várzea Grande, Secretaria Fazendária do Estado de Mato Grosso, Ministério do Trabalho e Vigilância Sanitária), condenando ainda
a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$2.500,00

Inconformado, suscita o recorrente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa sob o fundamento de que, a despeito de não deferir o requerimento de produção de prova oral requerida na contestação –

capaz de demonstrar que o único empecilho existente para a efetivação da baixa regular da sociedade seria a ausência de assinatura digital da autora –, paradoxalmente, a sentença julgou procedente a ação sob o fundamento de que não demonstrada a baixa regular do nome da autora nos cadastros da sociedade em dissolução.

Insurge-se, neste viés, contra a procedência da ação sob o argumento de que, na condição de sócio administrador, desde o ano de 2018 já havia tomado todas as providências necessárias para o encerramento da sociedade empresarial, inclusive com a assinatura de distrato com a sócia autora, oportunidade em que reconhecida a
quitação de todas as taxas, tributos e demais encargos necessários à concretização da referida baixa regular da sociedade.

Assevera que, além
da prestação de constas dos atos já praticados e dos que ainda viriam a ser efetivados,
o e-mail de ID. n.
24203848 - Pág. 1, remetido pelo contador
Helcks
, teria demonstrado a necessidade da assinatura digital das partes para o regular encerramento da empresa perante a junta comercial e demais órgãos, o que tornaria incoerente a procedência da demanda.

Alega, nesse sentido, que não haveria cabimento o sócio demandado ter efetivado o pagamento de todos impostos e honorários contábeis necessários para o encerramento da empresa, os quais girariam em torno de R$15.000,00, e ter deixado pendente ato que em nada interferiria no andamento da finalização da empresa que, na verdade, se trata de ato personalíssimo que somente poderia ser praticado pela sócia apelada.

Aduz que os honorários deveriam ter sido arbitrados entre 10% e 20% do valor da condenação, nos termos do §2º do art.85 do CPC/15, sendo que o arbitramento de honorários na forma do §8º do citado artigo seria medida excepcional, somente admissível quando o valor da causa se mostrar irrisório ou extremamente baixo.

Defende, ainda, que tendo havido a sucumbência recíproca, com uma derrota processual maior para a autora, deve essa última arcar proporcionalmente com a maior parte de tal verba.

Argui, no mais, que tendo requerido pleiteado dentre outras coisas, a liquidação judicial da empresa quando já havia assinado com o sócio requerido o distrato (em 27/08/2018), com quitação mútua de haveres, a sócia autora teria incorrido em litigância de má-fé, razão pela qual deveria ser condenada ao pagamento de multa processual equivalente a 10% do valor atualizado da causa.

Contrarrazões de ID. n. 54356492, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante ressai da inicial,
em 30/11/2011 as partes deram início à sociedade da empresa
CLÍNICA DENTÁRIA DENTE DA GENTE LTDA – ME
, inscrita no CNPJ 10.296.439/0001 -67 e NIRE 51.201.082.472, ficando claros os papeis de cada sócio, sendo a autora a responsável técnica, e o réu, Sr.
Daniel
era o responsável administrativo.

Ainda segundo consta, em agosto de 2018 as partes romperam a sociedade e, desde então, a autora vinha requerendo, além da prestação de contas, a baixa formal definitiva da empresa perante os órgãos competentes por temer pelas possíveis dividas que a empresa poderia vir a adquirir sem a sua anuência, o que a teria levado ao manejo da presente ação.

Em resposta, o apelante apresentou contestação arguindo que encerraram a empresa de comum acordo, tendo, inclusive, ajustando um distrato, dando mutuamente plena e total quitação a qualquer obrigação, e consequente, o encerramento das atividades da empresa, pelo que pugnou pela improcedência da ação.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de parcial procedência, contra a qual e voltou a parte requerida, pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Consoante relatado, sustenta o recorrente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ao argumento de que, ao julgar antecipadamente a lide, sem lhe oportunizar a produção de prova oral requerida, a magistrada singular lhe teria impedido de demonstrar que a causadora da não ultimação do encerramento formal da empresa seria a autora apelada, a qual teria deixado de fornecer a sua assinatura digital para a finalização do procedimento.

Segundo alega, somente com a colheita do testemunho do contador seria possível comprovar a inércia da sócia autora.

Tal arguição, no entanto, não merece prosperar.

Isso porque, a prova oral pretendida não teria a força probante necessária para a desconstituição de toda evidência de tentativa obstinada e hercúlea da autora de tentar se livrar o quanto antes da sociedade.

Neste viés, para comprovar que o não encerramento regular a sociedade decorreria da falta de uma assinatura digital da autora, o réu, sócio administrador da empresa, deveria, necessariamente, apresentar um documento, expedido de qualquer dos órgãos relacionados à atividade regular da sociedade, apontando a impossibilidade de encerramento formal pela ausência da tal assinatura.

O testemunho do contador não poderia substituir essa negativa documentada, sobretudo por se saber que, na condição de administrador, o réu sempre teve maior proximidade com o requerido.

Assim, considerando que, por força do art. 434 do CPC/15, a prova documental dos fatos extintivos, impeditivos e/ou modificativos do direito do autor deveriam ser juntados com a contestação, no caso, o julgamento antecipado da lide não configura qualquer nulidade.

Diante disso,
rejeito a prefacial
de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.-

Do mérito recursal

No mérito, melhor sorte não socorre ao apelante.

Primeiramente, porque como bem frisou a sentença,
“deveria o requerido, tendo em vista seu posto de gerente da empresa conforme Contrato Social de ID. 19443399, comprovar a baixa do nome da autora nos cadastros da empresa.”
No entanto,
“a
o contrário disso, a parte autora demonstra via ID. 19443412 que seu nome ainda consta no cadastro da empresa, na qualidade de sócia, pelo que deve ser julgado procedente o pedido neste ponto.”
(ID. n. 54356481 - Pág. 4)

Além disso, a exemplo do que já se disse acima, a sentença também consignou que
“a alegação de que seria imprescindível a utilização de certificado digital para baixa em seu nome no cadastro da empresa não restou comprovada, na medida que não há qualquer prova que corrobore com isso, ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, II do CPC.”

(ID. n. 54356481 - Pág. 4)

Neste sentido, a parte da sentença em que se reconheceu a obrigação do requerido proceder o encerramento formal da empresa se revela irrepreensível.

Malgrado o requerido afirme ter
tomado todas as providências necessárias para o encerramento da sociedade empresarial e que não faria o menor sentido lógico querer emperrar tal encerramento depois de ter desembolsado quase R$15.000,00 para tal mister, e que portanto, o encerramento não teria se dado por inércia da autora, a prova dos autos não confirma essa tese.

Ao contrário, n
as conversas por aplicativo eletrônico de mensagem por celular, travadas entre a autora e o advogado Dr.
Warlley Nunes Borges
e entre ela e os contadores
Lázaro
e
Lindembergue
e, por fim, entre a apelada e o gerente administrativo do escritório de contabilidade, Sr.
Helcks
, todas trocadas entre 20/08/2018 e 29/04/2019, fica evidenciada a tentativa obstinada, porém inglória da autora, sempre frustrada por um novo empecilho a cada nova conversa.

Consigne-se ainda, que o fato de a sentença ter compreendido como improcedente a pretensão de liquidação da empresa, e eventual liquidação de haveres pelo simples fato de as partes terem firmado um distrato, com o encerramento da empresa e quitação mútua de possíveis haveres, certo é que tal circunstância não torna temerário o aviamento de tal pedido, a ponto de justificar uma condenação da autora por litigância de má-fé.

Além disso,
consoante oportuna a providencial lição de C
ELSO
A
GRÍCOLA
B
ARBI
,
“a idéia comum de conduta de má-fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa idéia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar.”
(
COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. 10ª ed. Vol I. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 83)

Com isso, à míngua de provas de uma intenção deliberada de impor um resultado espúrio ao processo em prejuízo da parte adversa, não há se falar em condenação da parte autora ao pagamento de multa processual por litigância de má-fé.

Por fim, no que tange ao arbitramento da verba honorária fixada nos termos do §8º do art.85 do CPC/15, considerado o valor dado à causa, RS1.000,00 (ID. n. 54353089 - Pág. 2), tem-se que a própria parte autora beneficiou-se, ao recolher as custas iniciais pelo valor mínimo, não podendo beneficiar-se ao final, com a fixação da verba honorária arbitrada em R$2.500,00 pois se atendesse as balizas percentuais do §2º do art.85 do CPC/15, a verba honorária máxima seria de R$200,00.

Assim, para que seja proporcional e razoavelmente fixada, há que ser acolhida em parte a tese recursal, a fim de que haja redução para R$1.000,00 (mil reais).

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao apelo, apenas para reduzir a verba honorária de sucumbência fixada na sentença para R$1.000,00 (mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020